Tribunal: STF
Processo: RE 1443597
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Alteração da base de cálculo de honorários advocatícios fixado nas instâncias anteriores. Fixação com base no proveito econômico da causa. Embargos de declaração acolhidos.



    1. Conforme expressamente previsto no inciso III do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil, somente é admitida a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido”.



    2. In casu, o proveito econômico da parte vencedora poderá ser apurado na fase de liquidação.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para se fixarem os honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, a ser apurado por ocasião da liquidação, observados os percentuais mínimos dos incisos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.